Tribunal: CARF
Processo: 13811.000627/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000627/2003-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
SANTANDER BRASIL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS.
NOVO
PRONUNCIAMENTO
PARA
CORRIGIR
INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatado que há inexatidão material no acórdão embargado, prolata-se nova
decisão para sanar tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos propostos para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado no acórdão
no 1402-004.455, alterando a ementa da decisão de “FINOR” para “FINAM” e o ano-calendário
de “2002” para “1999”.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000627/2003-19
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Santander Brasil
Participações e Adm. Ltda. em face do Acórdão no 1402-004.455, de 11 de fevereiro de 2020, por
meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendario: 2002
INCENTIVOS FISCAIS. ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
INVESTIMENTO. PERC/FINOR RETIFICAÇÃO. OPÇÃO POSTERIOR AO
CORRESPONDENTE EXERCÍCIO.
Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais no FINOR, a pessoa
jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora do
exercício de competência, mormente se esta é ainda retificada por mais duas
vezes.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 234 e
seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material e omissões, nos
seguintes termos (destaques no original):
Há erro material na ementa do acórdão embargado relativos ao Ano-Calendário e ao
seu conteúdo, pois não correspondem ao voto condutor.
O Relator concluiu que o PERC refere-se ao Ano-Calendário 1999, mas a ementa
consigna o Ano-Calendário 2002, in verbis:
(...)
O acórdão embargado indeferiu o PERC, sob o entendimento de que a DIPJdo Ano-
Calendário 1999 não lastrearia a destinação do IRPJ ao incentivo fiscal pleiteado:
(...)
Mas, a ementa dispõe sobre a impossibilidade de aplicação em incentivo fiscal dada a
apresentação de DIPJ fora do exercício de competência, além de mencionar incentivo
fiscal distinto do debatido no caso em tela - FINOR e não FINAM.
Hão de ser corrigidos tais erros, em prol da devida compreensão do
julgado, inclusive para fins de interposição de Recurso Especial.
Em dição (sic), o acórdão embargado contém omissões nos seguintes
pontos:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

i. O equívoco no preenchimento do PERC não descaracterizaria a
opção ao incentivo fiscal;
ii. Ofensa ao princípio da verdade material.
A apreciação dos pontos omitidos é essencial à solução desta lide,
inclusive por conta do seu efeito infringente ao julgado vergastado.
O Relator entendeu que a Embargante não teria direito de destinar além
do IRPJ deferido ao incentivo fiscal no AC 1999, porquanto foi a DIPJ
AC 1999 vinculada ao pedido, e não a DIPJ AC 1998, pelo que "o
cálculo do percentual de pagamento feito pelo sistema estaria correto e o
contribuinte já havia recebido o valor a que tinha direito ".
Entretanto, omitiu-se sobre o argumento de impossibilidade do eventual
equívoco no preenchimento do PERC descaracterizar a opção ao
Incentivo Fiscal, conforme asseverado no Recurso Voluntário, senão
vejamos:
(...)
A Embargante reforça que eventual equívoco no preenchimento do
PERC não prejudicaria a opção ao incentivo, mormente quando está
comprovado o direito.
(...)
Não se olvida que o voto do Relator pontua a impossibilidade de o CARF
apreciar o PERC com base na DIPJ do AC 1998, uma vez que a
Autoridade Fiscal apreciou o pedido sob o prisma do AC 1999. Todavia,
esta C. Turma poderia naturalmente determinar à remessa dos autos à
Unidade de Origem para tal apreciação, considerando o conjunto
probatório carreado aos autos pela Embargante.
Portanto, é relevante ao deslinde do feito que esta C. Turma observe as
provas juntadas e o argumento do reconhecimento integral do valor
destinado ao incentivo fiscal vazado no Recurso Voluntário, com o
consequente provimento do recurso.
O Relator omitiu-se, também, em relação ao argumento constante do
Recurso Voluntário acerca da ofensa ao princípio da verdade material,
in verbis:
(...)
Tal como asseverado acima, a Autoridade Julgadora não pode fechar os
olhos para a realidade dos fatos, os quais têm sido claramente
demonstrados,
desde
a
apresentação
da
Manifestação
de
Inconformidade, sob pena de ofender o princípio da verdade material.

Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte foi intimado da decisão em 15 de maio de 2020, conforme extrato eletrônico de fls.
231, e apresentou embargos de declaração em 22 de maio de 2020, mesmo com os prazos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

processuais suspensos até 29 de maio, por força da Portaria CARF n. 10.199, razão pela qual os
embargos devem ser considerados tempestivos.
Como visto, a embargante suscita dois pontos específicos em relação ao acórdão prolatado, a
saber: i) erros materiais; ii) omissões.
Em relação ao primeiro ponto, qual seja, a existência de erro material na ementa (que teria
informações discrepantes em relação ao voto, especialmente quanto ao período analisado e ao
tipo de incentivo fiscal em discussão), vejo que assiste razão à Embargante.

De fato, o acórdão embargado menciona que o benefício em discussão seria relativo ao FINAM
(enquanto que na ementa consta FINOR); para além disso, há discrepância entre os períodos
analisados e o que consta na ementa. É certo que isso provavelmente decorre de lapso manifesto,
mas enseja verificação e possível correção.

Assim, neste aspecto, de se acolher os argumentos da embargante.
Todavia, em relação às duas suscitadas omissões, constata-se que razão não lhe
assiste, pois ambas dizem respeito a interpretações que não foram acolhidas pelo Colegiado.

Explico.

Em relação à primeira suposta omissão, aduz a Embargante que o acórdão não
teria apreciado seu argumento, no sentido de que eventual equívoco no preenchimento do PERC não
prejudicaria a opção ao incentivo.
Ocorre que o racional desenvolvido pelo voto condutor entendeu de forma diversa
à pretensão deduzida, como se pode depreender dos seguintes excertos (destacaremos):
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento sob
a alegação de que o PERC (fls. 01), apresentado pelo contribuinte, refere-se à
DIPJ do ano-base de 1999, apresentada em 1999, por força da incorporação
ocorrida em 30/09/1999.
Deste modo, por força do art. 4o, § Io, inciso I, da lei n°9.532, de
10/12/1997, encontra-se correta a conclusão exarada no Despacho Decisório de fls. 93, no sentido de indeferir
o PERC, porquanto o cálculo do percentual de pagamento feito pelo sistema
estava correto e, o contribuinte já havia, portanto, recebido o valor a que tinha
direito.
A Recorrente alega que que o Fisco, para análise da opção do incentivo fiscal, utilizou-se equívocamente da DIPJ do ano-calendário 1999, sendo
que o correto seria a análise da DIPJ referente ao ano de 1998, in verbis:
(...)
Diante disto, a Recorrente entende que o valor destinado ao incentivo fiscal deve ser reconhecido em sua integralidade, rebatendo
a argumentação do Acórdão Recorrido, quanto à tempestividade de
pedido e da regularidade fiscal junto aos Órgãos da Administração
Pública, conforme excertos do recurso:
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Entende-se, no mesmo sentido do acórdão recorrido, que o PERC - Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fl. 01, não deixa margem a dúvidas, o PERC é
referente à DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999, conforme formulário reproduzido a seguir:
(...)
Considerando que PERC de fl. 01 refere-se à DIPJ do ano-base de 1999,
apresentada em 1999, por força da incorporação ocorrida em
30/09/1999, encontra-se correta a conclusão exarada no Despacho Decisório de fls. 93, no sentido de indeferir o
PERC, pois o cálculo do percentual de pagamento feito pelo sistema
estava correto e, o contribuinte já havia, portanto, recebido o valor a que
tinha direito.
Ressalta-se que a autoridade fiscal, em nenhum momento, realizou a
análise do PERC considerando que o pedido de fls. 01 fosse referente ao
incentivo fiscal pleiteado no ano-calendário de 1998.
Observa-se que a instância a quo, por hipótese, considerando que o
pedido de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano-
calendário de 1998, concluiu que o pleito deveria ser indeferido por
intempestividade do pedido e pela vedação prevista no art. 60 da Lei n" 9.069/95.
Os fundamentos apresentados não deixam margem para dúvidas e "respondem" à
suposta omissão alegada pelo contribuinte, no sentido de que os erros de preenchimento do PERC
não foram acolhidos como justificativa para o direito pleiteado. Essa posição foi adotada à
unanimidade pelo Colegiado, de modo que não se trata de omissão, como quer a interessada, mas de
mero inconformismo com o que restou decidido, hipótese que não desafia embargos.
No mesmo sentido, também não prospera a tese de omissão quanto ao princípio da
verdade material, tanto em decorrência do entendimento esposado no julgamento (acima reproduzido)
como pelo fato de que o acórdão se manifestou pela impossibilidade de revisão acerca das
informações constantes do pedido:
Entende-se que, não cabe às instâncias julgadoras, a análise do PERC
considerando que o pedido de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal
pleiteado no ano-calendário de 1998, pois tal competência cabe à
Autoridade Fiscal da Unidade Local de jurisdição do contribuinte.
Por esse motivo deixa-se de pronunciar-se sobre às alegações da Recorrente quanto à tempestividade de pedido e da regularidade fiscal
junto aos Órgãos da Administração Pública, considerando que o pedido
de fls. 01 fosse referente ao incentivo fiscal pleiteado no ano-calendário
de 1998.
Assim, verifica-se que o princípio da verdade material não socorre a Embargante,
até porque, como expressamente consta da ementa, a apresentação de declaração fora do exercício de
competência impede a opção de aplicação em incentivos fiscais.
Ante o exposto, conclui-se que inexiste qualquer omissão no acórdão questionado,
pelo que afasto a pretensão da embargante nesta parte.
Conclusão:

Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam analisados tão
somente os erro materiais, decorrentes de lapso manifesto, suscitados pela Embargante.
Os autos deverão ser encaminhados ao Conselheiro Evandro Correa Dias, para
apreciação dos embargos, nos limites aqui admitidos, e posterior inclusão em pauta de julgamento.

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram, PARCIALMENTE, admitidos pela Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há
concordância.

2 DA INEXATIDÃO MATERIAL
Conforme já relatado, a lide diz respeito tão somente à alegação de inexatidão
material devida a lapso manifesto, em face do Acórdão n° 1402-004.455, de 11 de fevereiro de
2012, proferido por este Colegiado, sob o seguinte fundamento:
" Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. "
Na ementa da referida decisão constou o ano-calendário de 2002 e incentivos
fiscais “FINOR”, in verbis:

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.000627/2003-19

Conforme relatado, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 234
e seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material e omissões, nos
seguintes termos (destaques no original):
Há erro material na ementa do acórdão embargado relativos ao Ano-Calendário e ao
seu conteúdo, pois não correspondem ao voto condutor.
O Relator concluiu que o PERC refere-se ao Ano-Calendário 1999, mas a ementa
consigna o Ano-Calendário 2002, in verbis:
(...)
O acórdão embargado indeferiu o PERC, sob o entendimento de que a DIPJdo Ano-
Calendário 1999 não lastrearia a destinação do IRPJ ao incentivo fiscal pleiteado:
(...)
Mas, a ementa dispõe sobre a impossibilidade de aplicação em incentivo fiscal dada a
apresentação de DIPJ fora do exercício de competência, além de mencionar incentivo
fiscal distinto do debatido no caso em tela - FINOR e não FINAM.
Hão de ser corrigidos tais erros, em prol da devida compreensão do
julgado, inclusive para fins de interposição de Recurso Especial.

Quanto à alegação de erro na ementa do julgado, verifica-se que razão assiste ao
embargante, pois os autos tratam de incentivos fiscais FINOR e não FINAM, referentes ao ano
calendário de 1999.

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos para , sem efeitos infringentes, corrigir o
erro material apontado no acórdão no 1402-004.455, alterando a ementa da decisão de “FINOR”
para “FINAM” e o ano-calendário de “2002” para “1999”.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital